Tribunal: TJSP
Processo: 1504278-21.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça e descumprimento de medidas protetivas no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pleito de absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria de ambos os delitos suficientemente demonstradas – Palavras da vítima assaz valiosas e importantes na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em seguro e convincente acervo probatório –

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça e descumprimento de medidas protetivas no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pleito de absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria de ambos os delitos suficientemente demonstradas – Palavras da vítima assaz valiosas e importantes na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em seguro e convincente acervo probatório – Pena, substituição por restritiva e regime prisional aberto mantidos. Recurso desprovido.